Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-86.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004678-86.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANA FERREIRA MADURO - CPF: 944.121.462-00 (APELANTE), HUGO BARROSO SILVA - CPF: 989.996.642-87 (ADVOGADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA FERREIRA MADURO - CPF: 944.121.462-00 (APELADO), HUGO BARROSO SILVA - CPF: 989.996.642-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECONHECIMENTO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou a ré à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a quantidade e natureza da droga apreendida devem majorar a pena-base; (ii) se o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa afasta o tráfico privilegiado sem configurar
bis in idem
; e (iii) se é cabível a fixação de regime inicial mais gravoso.

III. Razões de decidir

3.

A elevada quantidade de cocaína (15 quinze tabletes equivalentes a 15,710 kg) demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a majoração da pena-base, conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006.

4.

Afastamento do tráfico privilegiado fundamentado na integração da apelada a grupo criminoso, conforme elementos concretos dos autos, não configura
bis in idem
.

5.

Fixação de regime inicial fechado diante da gravidade concreta do delito, da quantidade de droga e da dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. 2. O afastamento do tráfico privilegiado é cabível quando comprovada a integração do agente a grupo criminoso ou a habitualidade delitiva, sem configurar
bis in idem
. 3. O regime inicial fechado pode ser fixado quando a gravidade concreta do delito, a elevada quantidade de droga e elementos probatórios demonstrarem a dedicação do réu à atividade criminosa”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 59; CPP, art. 617; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.396.136/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.611.320/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/05/2020; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01/07/2021;
AREsp n.o 2.704.812/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025;
TJMT, Enunciados Orientativos no 30 e no 47.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

GEOVANA FERREIRA MADURO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1004678-86.2022.8.11.0002, que
condenou
a ré
GEOVANA FERREIRA MADURO
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 245340229, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a
elevação da pena-base
, argumentando que o juízo de primeira instância não atribuiu o devido peso à significativa quantidade de substância entorpecente apreendida [
15,710 kg de cocaína
], elemento que, em seu entendimento, deveria ter ensejado maior rigor na fixação da reprimenda inicial. Sustenta, ainda, que a valoração da quantidade de droga tanto para justificar a majoração da pena-base quanto para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (o denominado “tráfico privilegiado”) não caracteriza
bis in idem
, haja vista a utilização de fundamentos jurídicos distintos e apropriados a cada fase da dosimetria penal.

Assevera, por fim, que,
após o adequado aumento da pena-base
, deve ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea em seu patamar mínimo
, bem como
fixado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso
, diante da gravidade concreta do crime e do elevado grau de censurabilidade da conduta imputada à apelada.

O defensor constituído pela ré
foi regularmente intimado a contrarrazoar o recurso de apelação interposto pelo Órgão Ministerial, nada obstante, quedou-se inerte.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, opinou por meio do parecer encontradiço no
ID 245340229, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, pelo conhecimento e
provimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
.

A propósito, a despeito da ausência de contrarrazões pela ora apelante GEOVANA FERREIRA MADURA, vale dizer que,
consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte
” (AgR no HC 149604/RS 0012732-31.2017.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/12/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-021 06- 02-2018).

Feito tal esclarecimento, verte da denúncia que, no dia
19/01/2022
, por volta das 09h30, no estabelecimento hoteleiro denominado Hotel Dia e Noite, situado na Avenida Filinto Müller, no 2023, bairro Centro, município de Várzea Grande/MT, a investigada/recorrida
GEOVANA FERREIRA MADURO
mantinha em depósito substância entorpecente com finalidade de comercialização, em flagrante afronta às normas legais e regulamentares que disciplinam o controle de drogas, evidenciando-se o tráfico interestadual.

Ressai da exordial acusatória que policiais civis vinculados à Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes receberam denúncia acerca de uma mulher, oriunda possivelmente do Estado do Pará, que estaria hospedada no endereço mencionado, transportando em sua bagagem quantidade significativa de entorpecente. A informação detalhava suas características físicas, o local de aquisição da droga – identificado como bairro Canelas, na cidade de Várzea Grande – e o destino da substância, qual seja, o Estado do Rio de Janeiro.

Consta da narrativa ministerial que, com base nesses elementos, a equipe policial deslocou-se até o hotel indicado e abordou a denunciada, cujas características correspondiam integralmente às descritas. Instada pelos agentes a prestar esclarecimentos, a increpada confirmou a posse da mala contendo a substância ilícita em seu quarto. Diligenciando até o local, os policiais procederam à apreensão de
15 (quinze) tabletes de cocaína, com peso total de 15,710 kg (quinze quilos, setecentos e dez gramas).

A conduzida foi encaminhada à autoridade policial competente, ocasião em que, em sede de interrogatório formal, admitiu a prática do tráfico de drogas, acrescentando tratar-se de sua segunda incursão nesta localidade para o transporte de entorpecentes. [Denúncia, ID 245338694].

A materialidade da infração penal e a respectiva autoria que recai sobre a apelada se encontram amplamente comprovadas nos autos e sequer constituem objeto de insurgência recursal, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID 245338669 - Pág. 2); da denúncia recebida na Central de denúncias da Polícia Civil (ID 245338669 - Pág. 3-4); do boletim de ocorrência (ID 245338669 - Pág. 8-10); do termo de exibição e apreensão (ID 245338669 - Pág. 14); do laudo pericial no. 3.14.2022.82569-01 atestando que os materiais apreendidos apresentaram resultados positivos para a presença de cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 245338669 - Pág. 18-19) e, sobretudo, dos depoimentos em juízo dos policiais civis que promoveram a prisão em flagrante, aliados às demais provas produzidas nos autos.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Como primeiro estandarte recursal,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a revisão da dosimetria da pena-base da apelada
GEOVANA FERREIRA MADURO
em razão da circunstância judicial desfavorável consistente na quantidade e diversidade das drogas apreendidas.

Nesse ponto, sustenta o
Parquet
que
“...a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Droga (3a fase) - por demonstrar que a apelada se dedica à atividade criminosa da traficância - não configura bis in idem,
de modo que pena da recorrida deve ser fixada acima do mínimo legal
.”
(sic, ID 245340229 - Pág. 7).

No caso concreto, a autoridade judiciária estabeleceu a reprimenda da recorrida
no patamar mínimo em relação ao tráfico de drogas,
sob os fundamentos que seguem:

“[...]
Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 –

A minorante não é cabível.

No caso, houve sensível quantidade de droga sendo transportada, que é incompatível com o tráfico em sua forma “privilegiada”.

Mas não é só a sensível quantidade de droga que impede o privilégio, já que a inserção em grupo criminoso, ainda que em eventualidade, também impede o benefício.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a inserção da ré em grupo criminoso.

Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que a ré se inseriu na prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores.

Veja-se que se prestava a transportar drogas para terceiros envolvidos no grande tráfico, revelando-se elemento que compunha, ainda que momentaneamente, um grupo que promovia o tráfico em escala.

A própria ação da ré de se deslocar do Estado do Acre para este Estado a fim de transportar entorpecente para terceiro supostamente desconhecido para ser entregue a outra pessoa em outro Estado da Federação, sem revelar maiores detalhes do contratante nem do receptor da droga, já revela sua inserção em uma atividade que tem a participação de diversos outros. Sem dúvidas foi arregimentada em seu Estado e, uma vez tendo aceito o trabalho, encaminhou-se para esta localidade, onde recebeu, provavelmente já de outro envolvido, a droga, tendo sido alocada no hotel em questão. Sua passagem seria providenciada igualmente pelo grupo e, no destino, entregaria a droga para membro diverso do mesmo grupo criminoso.

Também a ocultação da identidade dos demais revela seu compromisso para com os mesmos. Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, indicando sua participação, ainda que só nesse momento, em um esquema criminoso mais estruturado.

Vejamos o que o STF já decidiu, quando algum elemento da instrução indica que o tráfico não se deu de forma isolada, mas sim mediante a participação em grupo:

PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – DROGA – QUANTIDADE. Possível é considersar-se, para efeito de diminuição da pena – artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006 –, a quantidade de droga apreendida, assentando-se a integração a grupo criminoso. (HABEAS CORPUS 130.981 MATO GROSSO DO SUL - RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO)

No caso do julgado acima, o julgador considerou a quantidade de droga para aferir a participação em grupo criminoso, entretanto, no caso dos autos está-se considerando outros elementos para a observação de que a ré se valeu na ocasião da prática da atividade, de cooperação necessária de outros envolvidos.

Novamente nesse sentido decidiu o STF, agora sobre o concurso eventual, que também pode ser o caso: [...]

Consigne-se que a forma como o tráfico em questão era desenvolvido, impedia que fosse realizado de forma isolada, mas necessariamente contava com a participação de muitos, em evidente divisão de tarefas. É notória a estruturação de um grupo maior para o desempenho do tráfico em questão. Assim, é descabida a minorante.

[...]

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Para evitar a dupla valoração da quantidade de drogas, uma vez que foi um dos fundamentos utilizados para se negar o privilégio, não será novamente utilizada para a elevação da pena base
.

[
...]

Passo a dosar a pena.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis à ré.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, aplico a pena no mínimo legal, ou 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) mantendo a reprimenda no patamar mínimo.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto), passando-a para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima. [...]” –
Sentença, ID 245340217 - Pág. 4-11.

Na hipótese,
a pretendida negativação da
natureza
e a
quantidade

do entorpecente apreendido
merece prosperar
, pois, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, tais circunstâncias devem, inclusive, preponderar sobre os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, mormente quando, como no caso em análise, procedeu-se à apreensão de
15 (quinze) tabletes de COCAÍNA com peso total de 15,710kg (quinze quilogramas e setecentos e dez gramas)
, conforme Auto de Apreensão (
ID 245338669 - Pág. 14
) e Laudo Pericial no. 3.14.2022.82569-01 (
ID 245338669 - Pág. 18-19
),
o que demonstra o dolo intenso da apelada
GEOVANA
, remanescendo legítima a invocação que guarda pertinência com a dicção do
artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006
.

Isso porque,

a teor de reiterados julgados deste eg. Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a
subida quantidade de droga apreendida
acentua a reprovabilidade da conduta do agente (
ex vi
do STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Logo,
acolho o apelo
do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para reconhecer a carga negativa da
natureza e da quantidade de drogas
na primeira fase dosimétrica do narcotráfico.

Cumpre esclarecer que, no caso em apreço, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena em virtude do deferimento do pedido ministerial. Isso porque os elementos fáticos concretos que fundamentam o afastamento da figura do tráfico privilegiado são distintos daqueles utilizados para a majoração da pena-base da apelada por esta instância revisora.

De fato, restou amplamente evidenciado pela prova oral judicializada, consoante os depoimentos dos investigadores de polícia
Wenderson Pereira Okada
e
Felipe Sole Teixeira,
que a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima, muito bem descrita, relatando que uma mulher, com características específicas, estaria hospedada em um hotel na Comarca de Várzea Grande transportando entorpecentes. A equipe diligenciou até o local e, na recepção do hotel, identificaram uma mulher com as mesmas descrições da denúncia. Abordaram a ora acusada/apelada e, ao indagá-la sobre os entorpecentes, ela confirmou que possuía uma mala cheia de drogas em seu quarto.

Asseriram que a acusada franqueou a entrada da equipe, mostrou a mala contendo 15 (quinze) tabletes de substância aparentando ser pasta base de cocaína. Em seguida, conduziram a acusada e o material apreendido até a delegacia para os procedimentos legais. Relatou que a acusada colaborou em todo momento, não resistiu à prisão. O
PC Felipe
acrescentou que foi realizada uma entrevista informal, na qual a acusada afirmou que ainda
receberia orientações posteriores quanto ao destino da droga, e que receberia entre três e quatro mil reais pelo transporte
. Confirmou que a denúncia e a própria acusada informaram que o transporte seria para fora do estado de Mato Grosso, sem especificação de cidade. Acrescentou que a
recorrida mencionou já ter realizado viagens semelhantes anteriormente
e que o motivo seria atender a necessidades de um parente. [Mídias, ID 245340190 e ID 245340191].

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em tabletes cuidadosamente embalados e escondidos em uma mala, reforça, de modo inequívoco, a convicção acerca da habitualidade da acusada na prática de atividades ilícitas. Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”, como acertadamente fez o magistrado de primeira instância.

Os elementos probatórios constantes dos autos indicam, de forma inequívoca, que não apenas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, mas também
outros fatores concretos evidenciados nos autos constituem fortes indícios da habitualidade delitiva
.

Dessa forma, como bem decidiu o i. julgador de primeira instância, conclui-se que a ré/apelada
GEOAVANA
não preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
, AREsp n.o 2.704.812/RO, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025).

II –
DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA
:

Frente às mudanças expostas no ITEM I deste voto, passo à
materialização da nova reprimenda da acusada/apelada quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

A)

GEOVANA FERREIRA MADURO:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena,
reconheço
a desfavorabilidade da
natureza
e
quantidade da droga
apreendida [
15 (quinze) tabletes de COCAÍNA com peso total de 15,710kg (quinze quilogramas e setecentos e dez gramas)
]
.
Nesse ponto, dada a ausência de previsão legal, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça recomenda para cada circunstância judicial valorada negativamente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador.

In casu
, aumento a pena base em 1/8 (um oitavo) para referida circunstância desfavorável e fixo no patamar de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e, pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Passando-se à segunda fase dosimétrica,
mantenho

a incidência da atenuante da
confissão espontânea
em prol da sentenciada. Assim, aplico a fração paradigma de redução em 1/6 (um sexto) e, ausentes circunstâncias agravantes, fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e, pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na
última etapa penal
, houve a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no. 11.343/06 (interestadualidade), exasperando-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), o que faz atingir o
quantum
de
6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
e
623 (seiscentos e vinte e três) dias-multa
, que torno definitiva à míngua de causas modificativas.

Na sequência,
acolho a pretensão ministerial para recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena
, mormente pela elevada quantidade de droga apreendida –
15 (quinze) tabletes de COCAÍNA equivalentes a 15,710kg (quinze quilogramas e setecentos e dez gramas)
–
e a existência de elementos que apontam para a dedicação da acusada a atividades criminosas, peculiaridades que, deveras, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda estabelecida nesta instância revisora. Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

Logo, q
uanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, estabeleço o
fechado,
a teor do art. 33, §2.o, §3o, do Código Penal, do art. 42 da Lei de Drogas e do Enunciado Orientativo no. 47 desta eg. Corte, que dispõe: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

III –
CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de reconhecer a desfavorabilidade da natureza e da quantidade de droga na primeira etapa dosimétrica do crime de narcotráfico, majorando, assim, a pena-base, e ainda recrudescer o regime inicial de cumprimento da pena, de forma que a sanção final da acusada
GEOVANA FERREIRA MADURO
fica redimensionada para o patamar de
6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão,
no regime inicial
fechado,
mais o pagamento de
623 (seiscentos e vinte e três) dias-multa
, no
valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025